Tribunal: TJSP
Processo: 1503175-11.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Processo penal – Audiência de instrução realizada sem a presença do réu – Acusado que regularmente intimado, se recusou a comparecer ao ato, abrindo mão da autodefesa – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Uso de documento público falso – RG – Confissão extrajudicial corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Elementos do tipo penal demonstrados – Crime

Ementa:
Processo penal – Audiência de instrução realizada sem a presença do réu – Acusado que regularmente intimado, se recusou a comparecer ao ato, abrindo mão da autodefesa – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Uso de documento público falso – RG – Confissão extrajudicial corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Elementos do tipo penal demonstrados – Crime caracterizado – Condenação mantida – Pena reduzida – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
Registro: 2020.0001003028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503175-11.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CLEITON DA
SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de Cleiton da Silva
Ferreira para 2 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 11 dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
Processo penal – Audiência de instrução realizada
sem a presença do réu – Acusado que regularmente
intimado, se recusou a comparecer ao ato, abrindo
mão da autodefesa – Nulidade – Inocorrência –
Preliminar rejeitada;
Uso de documento público falso – RG – Confissão
extrajudicial corroborada pelo depoimento dos
policiais responsáveis pela prisão – Elementos do
tipo penal demonstrados – Crime caracterizado –
Condenação mantida – Pena reduzida – Recurso
provido em parte.
Vistos.
CLEITON DA SILVA FERREIRA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Jaime Henrique da Costa, da 4a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, como incurso no art. 304 c.c. art. 297,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão em
regime fechado e pagamento de 87 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls.
143/147).
Isso porque, no dia 30 de novembro de 2019, por
volta das 16h32min, na Rua Eduardo Frôner, no 100, na cidade de Guarulhos,
fez uso de cédula de identidade falsa em nome de Josiel da Silva Cachoeira,
concorrendo para a falsificação ao fornecer sua própria fotografia para
inserção no documento.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
buscando a nulidade da audiência de instrução, que foi realizada sem a
presença do réu, que não pode exercer sua autodefesa. No mérito, pede a
absolvição por atipicidade de conduta, ou a redução da pena base, com a
compensação da agravante com a atenuante na segunda fase da dosimetria e a
fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena (fls. 164/172).
Recebido o recurso (fls. 179), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 184/189).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 204/215).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Cleiton da Silva
Ferreira contra a r. sentença que o condenou, por infringência ao art. 304 c.c.
art. 297, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos de
reclusão em regime fechado e pagamento de 87 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente rejeitar a preliminar arguida, pois não se entreve qualquer ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, segundo se verifica dos autos, o acusado
foi devidamente intimado para comparecer em audiência, sendo também
requisitada sua presença ao Diretor do Centro de Detenção Provisória de
Guarulhos I, onde estava preso (fls. 90), mas, por sua única e exclusiva opção
decidiu declinar do compromisso (fls. 99).
Ora, não se discute que o interrogatório do acusado
é ato processual de suma relevância, constituindo uma das garantias da ampla

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
defesa e do contraditório, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal e art. 185 e seguintes do Código de Processo Penal, na medida em
que representa a oportunidade em que o indivíduo pode, em juízo, apresentar
sua versão dos fatos.
Entretanto, é importante consignar que o exercício
desse direito – autodefesa – não é absoluto. Tanto é assim que em
interrogatório, o acusado que imputa falsamente a prática de crime a pessoa
que sabe inocente fica sujeito a ser processado por denunciação caluniosa.
Nesse sentido: STJ, AResp no 1.628.033, Relatora Ministra Laurita Vaz, d.j.
19 de fevereiro de 2020.
Assim, pode o réu abrir mão desse direito (até
mesmo mantendo o silencio durante o ato), como fez, aliás, o apelante, razão
pela qual não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Afinal, se o próprio acusado – ciente da acusação
que lhe foi imputada – se recusou a comparecer em juízo e esteve
representado, em todos os atos, pela defesa técnica, inexiste irregularidade a
ser reconhecida.
Esse, aliás, é o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INTERROGATÓRIO.
RÉU
QUE
DEIXOU
DE
ATUALIZAR
ENDEREÇO. CULPA EXCLUSIVA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DEVIDAMENTE
INTIMADA
DO

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. ‘O direito de presença do réu
é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa,
franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da
instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução
e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se
trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a
presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é
indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade
relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo
prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não
ocorreu no caso dos autos.’ (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1o/2/2017). 2. Dispõe o
art. 367 do CPP que ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que,
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não
comunicar o novo endereço ao juízo’. 3. No caso em exame, verifica-se que
o próprio réu deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de
atualização do seu endereço no feito, motivo pelo qual não poderia, agora,
alegar a nulidade a que ele mesmo deu causa, nos termos do art. 565 do
Código de Processo Penal. 4. Conforme informações prestadas pelo
Tribunal de origem, ‘a intimação pessoal acerca da data da sessão de
julgamento da apelação foi efetuada em 25/9/2018 (doc. 7), além disso a
inclusão em pauta foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico n. 2.913,
na mesma data (doc. 8).’ 5. Hipótese em que a Defensoria Pública foi

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
regularmente intimada da sessão de julgamento da apelação, sem qualquer
ilegalidade ser constatada. 6. Habeas corpus não conhecido”. (HC
496.850/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
15/08/2019, DJe 20/08/2019).
Desse modo, fica rejeitada preliminar arguida.
No mérito, os fatos, em sua essência, são
incontroversos, pois a materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 8 e pelo laudo pericial de fls. 116/121, enquanto o acusado,
na única oportunidade em que foi ouvido, confessou a autoria delitiva,
reconhecendo que mandou confeccionar o documento falso (fls. 11), o que
foi confirmado pelos policiais responsáveis por sua prisão (fls. 6/7), de sorte
que resta analisar o argumento da Defesa no sentido de que a conduta é
atípica.
Mas, em que pese o esforço do ilustre Defensor, o
que se tem é que para configuração do referido tipo penal, basta que o agente
faça uso, ou empregue, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se
referem os arts. 297 a 302 do Código Penal, independentemente da obtenção
de qualquer vantagem.
Vale dizer, quando o documento falso é utilizado
pelo agente como se verdadeiro fosse, com o escopo de provar um fato
juridicamente relevante, está caracterizado o crime.
Nesse sentido: “o uso de documento falso se
consuma com a simples utilização, independentemente da obtenção de
proveito” (RT 727/464).
No caso dos autos, ao ser abordado pelos policiais, o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
acusado agiu com o dolo apresentando o falso documento, pois figurava
como “procurado” pelo sistema prisional, circunstância suficiente para
caracterizar o crime. Tanto foi assim que, ciente de que sua manobra seria
descoberta quando os militares checassem as informações no sistema,
resolveu confessar o delito, afirmando que adquiriu a falsa identificação pelo
valor de R$ 500,00 (fls. 6/8 e registro audiovisual).
E nem se diga que o fato de os policiais terem
exigido que o réu se identificasse desnatura o delito.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, é irrelevante, para a caracterização do crime de uso de
documento falso, que o agente use o documento por exigência da
autoridade policial” (HC 144.733/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
5a Turma, j. 19.11.2009).
Na mesma linha, há precedente do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO
DE DOCUMENTO FALSO. 1. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA
DE USO DESSE DOCUMENTO COM A FINALIDADE DE OCULTAR
SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. NÃO HÁ FALAR EM EXERCÍCIO
DA
AUTODEFESA.
2.
CONDENAÇÃO
POR
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE EM RAZÃO DE FATO
AUTÔNOMO DAQUELES QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO PELO
USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS
CORPUS. 3. REITERAÇÃO DELITIVA CONSIDERADA NA PRIMEIRA
E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM
CARACTERIZADO. 1. Alegação de atipicidade da conduta imputada ao
Paciente. Uso de documento falso com a finalidade de ocultar situação
irregular no país, que não caracteriza o exercício da autodefesa. 2. Delito
de tráfico internacional praticado pelo Paciente em 7.4.2008. Denúncia
relativa à imputação da prática dos delitos previstos no art. 304 c/c 297 do
Código Penal pela utilização de documento falso em momentos distintos.
Inexistência de bis in idem. Impossibilidade de reexame de fatos e de provas
em habeas corpus. 3. Reiteração da conduta imputada ao Paciente
considerada na primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base, e
na terceira fase, com a aplicação da causa de aumento da continuidade
delitiva do art. 71 do Código Penal. Bis in idem caracterizado. 4. Ordem
parcialmente concedida para determinar que o juízo da 1a Vara Federal de
Guarulhos, Seção Judiciária de São Paulo, refaça a dosimetria da pena do
Paciente sem considerar a reiteração delitiva do Paciente em bis in idem e,
em razão da nova pena a ser imposta, reexamine os requisitos para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a
fixação do regime prisional”. (HC 111706, Relator(a): Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, processo eletrônico dje-246 divulg
14-12-2012 public 17-12-2012).
Correta, então, a condenação, restando analisar a
pena imposta.
Nesse mister, entretanto, de acordo com a

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
fundamentação adotada na sentença a pena base foi majorada de 1/6, em
razão dos maus antecedentes do acusado (fls. 69/70).
No entanto, houve erro material na sentença ao
realizar o cálculo, razão pela qual, mantida a fração de aumento eleita na
sentença, a pena corrigida resulta em 2 anos e 4 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Na segunda fase, bem comprovada a agravante da
reincidência (fls. 69/70), como o Magistrado considerou que o acusado
confessou a autoria do crime e esse fato foi levado em consideração para
embasar a condenação, tem-se que as circunstâncias devem ser compensadas.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, após discutir o Tema Repetitivo no 585, firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Recurso especial provido”. (REsp 1.341.370/MT, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe
17/04/2013).
Esse entendimento, aliás, está consolidado no
âmbito da 5a e 6a Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP
N. 1.154.752/RS. (...) A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a atenuante da
confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da
reincidência, ao reconhecer que as causas devem ser igualmente valoradas.
(...) Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para reduzir as penas impostas ao paciente para 1 ano e 2 meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11 dias-multa”. (HC
459.294/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018);
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
COM
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se a
confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65,
III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior
retratação. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente
preponderantes,
pelo
que
devem
ser
compensadas.
3.
Para
o
reconhecimento da reincidência são necessários os seguintes pré-requisitos:
a) a condenação, por crime, com trânsito em julgado anterior à prática do
novo delito; b) não superação do prazo de cinco anos entre a data do

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
cumprimento da pena relativa ao crime anterior, ou a declaração de
extinção de sua punibilidade; e c) prática do novo delito. Reincidência não
reconhecida. 4. Agravo regimental não provido. Provimento alterado para
fixar a nova pena”. (AgRg no REsp 1567351/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Na mesma linha, já se decidiu nesse Col. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“a agravante da reincidência deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea. A confissão
auxilia sobremaneira na busca da verdade real, que é o objetivo do
processo penal, devendo, portanto, ser considerada como atenuante
preponderante, de modo a compensar-se integralmente com eventual
agravante da reincidência, também considerada preponderante”. (Apelação
n° 0004216- 91.2014.8.26.0655, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Maria Tereza do Amaral, julgado em 23/11/2016).
Desse modo, compensada a reincidência do réu com
a atenuante da confissão espontânea, a pena permanece inalterada nesta fase,
tornando-se definitiva na ausência de circunstâncias modificaras.
Finalmente, diante dos maus antecedentes e da
reincidência, o regime fechado é o que realmente se mostra mais adequado,
ficando vedada, pelo mesmo motivo, a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (art. 33, §§ 2o e 3o e 44, inciso II, do Código Penal).
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que merece
ser prestigiada a sentença também no ponto em que manteve a prisão do
acusado, notadamente em face da confirmação da condenação em regime

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503175-11.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelante: CLEITON DA SILVA FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19595
fechado.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de
Cleiton da Silva Ferreira para 2 anos e 4 meses de reclusão em regime
fechado e pagamento de 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença
pelos próprios fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR